Tribunal: TJDFT
Processo: 0724472-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. VÍCIO SANADO. PRELIMINAR REJEITADA. Empresas Credenciadas de Vistoria VEICULAR. VISTORIAS MÓVEIS. HABILITAÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. TUTELA ANTECIPADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 5o, inciso XXI, da Constituição Federal prevê que "as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente". Assim, quando não se tratar de mandado de segurança coletivo, ação civil pública ou demanda coletiva lastreada no Código de Defesa do Consumidor, em que a associação de classe age como substituto processual (art. 5o, inciso LXX, alínea 'b', CF ), e sim de ação ordinária proposta por representação processual, em proveito de seus associados, é exigível autorização expressa - individual ou assemblear – destes (STF - RE 573232 -Tema 82). 1.1. A autorização genérica e representativa constante do estatuto social não se mostra suficiente para conferir legitimidade ativa ad causam à associação. 1.2. Como o vício foi devidamente sanado pelo autor, mediante a apresentação de lista de associados e a autorização expressa destes para o ajuizamento da demanda, a preliminar deve ser rejeitada.

2. A controvérsia versa sobre a habilitação de Empresas Credenciadas de Vistoria para realização de vistoria móvel (Resolução 941/2022 – CONTRAN).

3. Apesar de o autor/agravante ter postulado a concessão da antecipação da tutela para impelir o DETRAN a permitir que todas as ECV’s prestem o serviço de vistoria de identificação veicular móvel, a decisão agravada pelo ente público se limitou a determinar que o DETRAN diligencie a iniciativa dos processos administrativos destinados a facultar, as ECV’s interessadas, a prestarem o aludido serviço.

4. Se mostra imprescindível a dilação probatória para aferir se realmente existe discricionariedade injustificada do DETRAN e, em caso positivo, se está eivada de ilegalidade, o que permitiria a interferência do Poder Judiciário. 4.1. Não é porque o ato normativo regulamentador do processo de credenciamento das empresas especializadas no ramo de vistoria veicular fixa e móvel foi publicado que, de forma automática e indistinta, todas as pessoas jurídicas de direito privado atuantes nesse ramo adquirem direito subjetivo para serem cadastradas e exercerem o serviço. É necessário, antes de tudo, que as interessadas ostentem os requisitos legais e administrativos e sejam previamente habilitadas.

5. Se mostra correta a decisão agravada, no sentido de instar ao ente público diligencie na apreciação dos processos administrativos destinados a facultar às ECV’s a prestação do serviço de vistoria veicular móvel.

6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e desprovido.